Tribunal: TJDFT
Processo: 0738137-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738137-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ALVES DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0732445-15.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada em Ação Declaratória de Inexigibilidade de tributo c/c repetição de Indébito ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado A parte agravante discorre sobre a ilegalidade na cobrança das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), que o presente pleito não se trata de valores ínfimos e que os encargos gerados pelo Agravado se revelam como prejuízos de grave lesão ao contribuinte. Discorre sobre a existência de perigo da demora, da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida. No mérito, reafirma a ilegalidade das tarifas de TUST e TUSD, que a restituição dos valores pagos por estas deve se dar com correção monetária e com repetição do indébito dos tributos recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais que não representam efetivo consumo de energia elétrica. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Há divergência quanto a legalidade na cobrança do ICMS sobre os componentes tarifários TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica). Em razão disso o STJ afetou o RESP no 1163020 ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo território nacional, da tramitação de todos os processos que discutem referido tema. Dessa forma, é legítima a suspensão da cobrança de ICMS no que se refere a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica), haja vista que ainda está em discussão a sua legalidade. Assim, o agravado deve-se abster de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), independente do valor a ser destacado na conta de energia elétrica. Inclusive, o fato de ser pequeno o valor a ser destacado deve ser levado em consideração em favor do cidadão, parte hipossuficiente em relação ao Estado. Ademais, o fato de haver determinação de suspensão dos processos pelas Cortes Superiores não impede as demais instâncias de apreciar medidas urgentes (art. 314 do CPC). Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo para determinar que o Distrito Federal se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). Cumprida a ordem, determino a suspensão do curso do presente agravo, que deve aguardar na Secretaria, até o julgamento do RESP no 1163020. Oficie-se à Origem. Intime-se o DF para cumprimento. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 12:46:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator